Tribunal: STF
Processo: RE 1493674
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.063.187-RG (Tema 962, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2021), reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou tese no sentido de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com esse entendimento.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.